Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0723212-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO GALUBAN EMBARGADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA DESPACHO Diante do noticiado ao ID 33458290, intime-se a parte Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda, na pessoa do seu sócio administrador (ID 33853224), a fim de regularizar sua representação processual. Prazo de 5 dias JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de abril de 2022